Tribunal: TJDFT
Processo: 0726647-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 2o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL E 1a VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À INSCRIÇÃO NAS VAGAS DESTINADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INCOMPATIBILIDADE COM O PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO DOS JUIZADOS ESPECIAIS FAZENDÁRIOS. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
1. A Lei no 12.153/2009, em seu artigo 2o, estabelece que é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos.
1.1. A regra inserta no artigo 2o da Lei no 12.153/2009, deve ser aplicada em harmonia com a norma prevista no artigo 2o da Lei n. 9.099/1995, segundo a qual, as demandas em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais devem ser orientadas pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação.
1.2. O procedimento simplificado adotado no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não admite a produção de prova pericial complexa, porquanto a dilação probatória não se mostra compatível com os princípios da economia processual, da simplicidade, da informalidade e da celeridade, que orientam o processamento das demandas submetidas às normas da Lei n. 9.099/1995.
2. Observado que, no caso concreto, nada obstante o valor atribuído à causa não seja superior a 60 (sessenta) salários-mínimos, a complexidade da causa pode ser constatada de plano, na medida em que haverá necessidade de avaliação médica para verificar se a patologia apresentada pelo autor o habilita a se inscrever em concurso público, para concorrer a vaga destinada a pessoas com deficiência.
3. Conflito de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo suscitado.